Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE DE DATA DE PAGAMENTO DE FATURAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento judicial, por equidade, das datas de pagamentos de faturas de água para fins de liquidação de sentença e inverteu o ônus probatório ao determinar que caberia ao agravante informar as datas dos pagamentos referidos.
II. Em relação aos pedidos de (i) fixação de obrigação de fazer em desfavor da CAESB para que apresente as datas de pagamento relacionadas e (ii) cominação de sanção em caso de rediscussão de matéria já decidida, se trata de inovação recursal, porque os pedidos não foram analisados na decisão de origem, de sorte que a matéria não pode ser devolvida a esta instância recursal sob pena de supressão de instância. No ponto, recurso não conhecido.
III. No tocante ao ônus da prova, a matéria devolvida reside em aferir a quem compete prestar informações referentes às datas de pagamento das faturas de água de competências 03/2018, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019.
IV. No ponto, consta decisão (já preclusa) do e. Juízo de origem, proferida em 18.1o.2021, que atribuiu à CAESB a obrigação de apresentar os documentos elucidativos referentes às faturas de água desde agosto de 2014, de modo a possibilitar a liquidação dos créditos do agravante. A decisão ora agravada, por sua vez, atribuiu ao agravante a obrigação de informar as respectivas datas de pagamento das faturas, de forma a inverter, indevidamente, o ônus probatório inicialmente definido.
V. Dessa forma, a posterior inversão do ônus da prova a atribuir à parte agravante o dever de fornecimento das datas de pagamento fere os institutos da preclusão e da segurança jurídica.
VI. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.